Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-77.1991.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000024-77.1991.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOSE DE SOUSA, ALDA ROCHA DE SOUSA, JOAO ALBERTO WANDERLEY, NARA GUIMARAES WANDERLEY, RICARDO COELHO PEREIRA BUENO DEVEDOR: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO 1. De fato, o processamento de precatório contra o Estado de Goiás não é de competência do TJDFT, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Compete à Presidência deste TJDFT encaminhar eventuais ofícios de requisição de precatório para os Tribunais competentes quando os devedores forem entes de outras unidades da Federação, e não autuar um precatório, como ocorreu na espécie. 2. Dessa forma, o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília deverá elaborar a requisição de pagamento conforme as regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, remetê-lo à Presidência do TJDFT, via SEI, para que, após, a Presidência encaminhe o ofício de requisição ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Para maiores esclarecimentos sobre o preenchimento da requisição de pagamento para o TJGO, é possível entrar em contato com o Departamento de Precatórios daquele Tribunal, por meio do telefone (62) 3236-5387. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. 3. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, apresenta um capítulo próprio acerca da penhora de valores de precatórios, conforme transcrição abaixo: TÍTULO III DA PENHORA, DA CESSÃO E DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CAPÍTULO I DA PENHORA DE VALORES DO PRECATÓRIO Art. 37. A penhora de créditos será solicitada pelo juízo interessado diretamente ao juízo da execução responsável pela elaboração do ofício precatório, que estabelecerá a ordem de preferência em caso de concurso, independentemente de ter sido apresentada a requisição de pagamento ao tribunal. Art. 38. Tendo sido apresentado o ofício precatório ao tribunal, o juízo da execução comunicará o deferimento da penhora do crédito para que sejam adotadas as providências relativas ao respectivo registro junto ao precatório. Art. 39. Deferida a penhora, adotar-se-ão o procedimento e as regras relativas à cessão de créditos. Art. 40. A penhora somente incidirá sobre o valor disponível do precatório, considerado este como o valor líquido ainda não disponibilizado ao beneficiário, após incidência de imposto de renda, contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios contratuais, cessão registrada, compensação parcial e penhora anterior, se houver. Art. 41. Quando do pagamento, os valores penhorados serão colocados à disposição do juízo da execução para repasse ao juízo interessado na penhora, não optando o tribunal pelo repasse direto. Dessa forma, a penhora de créditos de precatórios deverá ser solicitada pelo juízo interessado diretamente ao juízo da execução responsável pela elaboração do ofício precatório, o qual, por sua vez, comunicará o deferimento da penhora do crédito ao Setor de Precatórios do Tribunal correspondente, a fim de que sejam adotadas as providências relativas ao respectivo registro no precatório. No caso presente, conforme exposto nos itens acima, o presente precatório foi indevidamente autuado perante este Tribunal e, oportunamente, será cancelado. Portanto, a fim de resguardar direitos de terceiros, em resposta ao expediente de ID 8504505, oficie-se ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, para que adote o procedimento estabelecido nos arts. 37 a 41 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios